Tribunal: TJES
Processo: 5002569-56.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002569-56.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA CORTEZ PINHEIRO e outros (2)
INTERESSADO: VIA SUL CINEMATOGRAFICA LTDA - EPP
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1111483
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
LARISSA CORTEZ PINHEIRO E OUTROS,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser declarada nula;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que houve prática abusiva por parte da recorrida;
e)
que deve ser declarada a inconstitucionalidade da Lei n° Municipal n° 7671/2019, uma vez que Lei de Introdução das normas do Direito Brasileiro, bem como com a Constituição Federal são superiores àquela;
f)
que a sentença não foi fundamentada;
g)
que faz jus a indenização a título de danos morais;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro as recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que demonstraram sua hipossuficiência financeira (ID's
1191157
,
1191158
e
1191159
).

Primeiramente, quanto à preliminar da recorrida de deserção, rejeito-a, visto que a parte recorrente comprovou que faz jus às benesses da gratuidade de justiça em razão dos documentos acostados aos autos e acima mencionados.

Quanto à alegação de nulidade da sentença, ao revés do alegado pela recorrente, o juízo
a quo
enfrentou, bem como fundamentou a sentença proferida nos autos, razão pela qual seu pedido resta prejudicado.

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar
se a recorrida deve ser condenada a título de danos morais, em razão da conduta de impedir as recorrentes de adentrar à sala de cinema com determinados alimentos, a fim de consumi-los na sessão do filme.

De
preende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a alegação de que não houve qualquer ilícito praticado pela recorrida.

Isto porque, a situação vivenciada pelas recorrentes não são suficientes para fixar
quantum
a título de danos morais, sendo uma situação que se amolda a um mero dissabor.

Aliás, nos autos, não restou demonstrada a venda casada, visto que as recorrentes não foram obrigadas a adquirir produtos vendidos somente pela recorrida, mas tão somente impedi-las de consumirem determinados alimentos não permitidos, em razão das peculiaridades que envolvem ambientes fechados, especialmente dentro das salas de cinema.

Nesse ínterim, não houve tratamento vexatório por parte da recorrente no ato de revista, bem como de guardar seus pertences, conforme se observa nos vídeos acostados aos autos juntamente com a contestação (ID
1111425
), uma vez que, como já mencionado, portavam alimentos incompatíveis com aqueles orientados pela recorrida.

Desse modo, a questão não é a negativa de adentrar com alimentos em razão de terem sido comprados em outro estabelecimento, mas o tipo de comida que pretendiam ingerir durante a sessão de filme.

Tal situação é exigida em razão dos riscos em relação à higiene, bem como à limpeza dos espaços internos, que, por óbvio, buscam atingir maior qualidade e uma melhor experiência dos consumidores quanto ao aproveitamento do filme.

Por outro lado, ainda que a parte se insurja quanto a Lei Municipal n° 7.671/2019, especialmente quanto ao art. 1º, §2º
[1]
, o juízo
a quo
não deixou de fundamentar a respeito, pelo contrário, não evidenciou qualquer ilegalidade, isto porque tal dispositivo visa evitar o consumo de produtos nas salas de filme que visam causar incômodo aos demais consumidores, especialmente se tratando de um ambiente fechado.

Ademais, o estabelecimento informa de maneira clara quais os tipos de alimentos que são possíveis de serem consumidos dentro das salas, de modo que não vislumbro qualquer espécie de coerção por parte da recorrida, uma vez que não restou comprovado que a recorrida “forçou” as recorrentes adquirirem produtos somente disponibilizados por ela, mas tão somente evitar transtornos nos interiores das salas.

Nesse ínterim
, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que o juízo
a quo
acertou e
m julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida
pelo
juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Art. 1º. Os estabelecimentos e locais a que refere esta Lei, quando permitirem o consumo de alimentos e bebidas não alcoólicas em suas dependências, não poderão impedir o ingresso de consumidores portando gêneros alimentícios igual ou similar adquiridos em outros locais. (...) § 2º - É facultado aos estabelecimentos e locais a proibição da entrada de consumidores portando gêneros alimentícios e bebidas acondicionadas em embalagens de vidro ou outro material que possa causar riscos à saúde, à vida, ou incômodo aos frequentadores.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONSUMO DE ALIMENTOS NO INTERIOR DA SALA DE CINEMA. AUTORA ALEGA TER SIDO IMPEDIDA DE ADENTRAR À SALA DE CINEMA COM ALIMENTOS ADQUIRIDOS FORA DO ESTABELECIMENTO DA RECORRIDA. ALEGA AINDA QUE TEVE SEUS PERTENCES REVISTADOS. CONSTATAÇÃO DE QUE

DETERMINADOS COMESTÍVEIS SÃO IMPRÓPRIOS PARA O DESFRUTE EM ESPAÇO COLETIVO INTERNO, ESPECIALMENTE EM UMA SALA DE CINEMA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. JUIZ
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.